Tribunal: TJDFT
Processo: 0002283-56.2016.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0002283-56.2016.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A EMBARGADO: DALVINA MARRA DA SILVA DECISÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO Em razão do pagamento do débito questionado, noticiado pela autora/embargada em petição de ID28296212, declaro satisfeita a obrigação e julgo extinto o processo. Expeça-se ofício ao Banco do Brasil S/A para que promova a transferência dos valores de: R$ 9.778,34 (nove mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), para o Banco de Brasília – BRB, Agência: 201, Conta Corrente: 034712-3, em nome de Dalvina Marra da Silva, CPF: 023.903.101-68. R$ 710,80 (setecentos e dez reais e oitenta centavos), para o Banco Sicoob Credindústria - no. 756, PIX: 03.593.127/0001-50, Agência: 4364, Conta Corrente: 595-9, em nome de Rodrigo Daniel dos Santos Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ: 03.593.127/0001-50. O restante do valor, de R$ 507,72 (quinhentos e sete reais e setenta e dois centavos), deve ser transferido para a conta do Banco Itaú, Conta Corrente no 25092-2, Agência 1582, em nome de Ferreira Pinto, Cordeiro, Santos e Maia Advogados, CNPJ no 06.154.507/0001-86. Confirmada a realização das transferências, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator